Tribunal: TJDFT
Processo: 0004883-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Furto simples. “Animus furandi”. Pena-base. Fração. Substituição da pena por restritivas de direitos.
1 - Age com “animus furandi” aquele que, sem qualquer vínculo de amizade com a vítima, com intenção de ter a coisa para si ou para outrem, subtrai coisa dessa, que só é restituída porque encontrada pela polícia na residência do agente.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada e sem fundamentação idônea, deve ser reduzida.
3 - Se a pena não é superior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente específico e as circunstâncias judiciais são favoráveis, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP).
4 - Apelação provida em parte.